Tribunal: TJDFT
Processo: 0705279-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705279-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DAS GRACAS CALAZANS EMBARGADO: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A, JGM CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA - EPP, CONSTRUTORA D'AVILA REIS LTDA, AGHC PARTICIPACOES LTDA. D E C I S Ã O Embargos de Declaração – Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Ausência de Omissão. À Secretaria para retornar o feito à classe processual de Agravo de Instrumento. Acolho o pedido de reconsideração e aprecio os Embargos de Declaração. Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta omissão na Decisão recorrida em razão de não ter sido apreciado o pedido de efeito suspensivo em relação à determinação de emenda à inicial quanto ao cumprimento da estipulação em favor de terceiros. Contudo, razão não lhe assiste. Com efeito, a Decisão embargada indeferiu o pedido de justiça gratuita, sendo este pressuposto processual para o conhecimento do recurso. Assim, ocorrendo o indeferimento do pedido de concessão do beneficiário de gratuidade de justiça, somente após o recolhimento do preparo recursal é cabível a análise do pedido de efeito suspensivo. Assim, não se constata da Decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, firmando o meu convencimento de o pedido conter mera pretensão de reexame do julgado. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Entretanto, tendo em vista o recolhimento do preparo, entendo ser possível a análise do pedido de efeito suspensivo relativo à determinação de emenda à inicial para exclusão dos pedidos de cumprimento da estipulação em favor de terceiros pela agravante. Em suas razões recursais a parte agravante defende ter sido formulada cláusula contratual com estipulação em favor de terceiro, sendo lícito à agravante requerer a execução do estipulado no contrato, conforme disposição do Código Civil. Para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes cumulativamente os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Na espécie, apesar da parte afirmar ter sido realizado contrato com estipulação em favor de terceiro, o referido instituto processual não se aplica ao caso vertente. É que, conforme os ensinamentos de Daniel Carnacchioni (Curso de direito civil: contratos em espécie. 1a ed. São Paulo: Editora RT, 2015), na estipulação em favor de terceiro, a qual rompe as barreiras do princípio da relatividade, há a presença de três sujeitos principais: o estipulante (aquele que contrata com o promitente um benefício para o terceiro); o promitente (aquele que assume o compromisso, perante o estipulante, de cumprir determinada obrigação em favor do terceiro); e o beneficiário (terceiro que receberá a vantagem patrimonial estipulada entre as partes contratantes originárias). No caso em apreço, verifica-se a existência de contrato de prestação de serviços firmado entre duas partes, no qual ambas se beneficiariam de seu cumprimento, sendo que há apenas determinação em cláusula específica para que parte do pagamento seja realizada em favor de terceiros. Assim, não vislumbro a presença do perigo de dano ou da probabilidade provimento do recurso, porquanto entendo não restar caracterizado o instituto jurídico da estipulação em favor de terceiros, além de inexistir qualquer prejuízo com o eventual pagamento integral do débito em favor da agravante, a qual, posteriormente repassaria os valores devidos aos terceiros estranhos à lide. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Prossiga-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, aos Agravados. Tudo feito, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator